Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-90.2018.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000467-90.2018.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO, ADEMIR ISMERIM MEDINA

AGRAVADO: ELZA NERY SANTANA DA SILVA FILHA

Advogado(s)
:
MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, NILTON LOPES BASTOS FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município Recorrente contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. A sentença de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da implementação do piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008).

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se as razões do recurso de apelação impugnaram especificamente os fundamentos determinantes da sentença, em especial a aplicação do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade do piso salarial nacional, ou se configuram alegações genéricas e dissociadas do julgado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente enfrente de forma direta, clara e específica os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais o julgado deve ser reformado.

4. A apelação interposta limitou-se a invocar genericamente o princípio da legalidade administrativa e a necessidade de previsão em lei local, sem apresentar qualquer impugnação aos fundamentos centrais da sentença, quais sejam: a constitucionalidade e a eficácia erga omnes da Lei Federal nº 11.738/2008, firmadas pelo STF nas ADIs 4167 e 4848.

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada inviabiliza o conhecimento do recurso, não configurando excesso de formalismo, mas sim a inobservância de requisito de regularidade formal expressamente exigido pelo Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno d
esprovido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas da base decisória, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 932, III, e Art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil; Lei Federal nº 11.738/2008. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1558717/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/05/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO,
figurando como agravada
ELZA NERY SANTANA DA SILVA FILHA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este agravo de interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)